Tribunal: TJES
Processo: 5003272-12.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003272-12.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIL VICENTE BRITO PINTO
RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003272-12.2020.8.08.0035

RECORRENTE: GIL VICENTE BRITO PINTO

RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE FORMA VITALÍCIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE 10 ANOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GIL VICENTE BRITO PINTO
em face de
BRADESCO SAUDE S/A,
aduzindo o requerente que era funcionário da empresa Odebrecht, se desligando em março de 2017 após ser diagnosticado com Doença de Parkinson. Informa, no entanto, que lhe foi garantida vinculação ao plano de saúde administrado pela requerida no período de 01/06/2017 a 01/10/2025, sendo que faz jus à manutenção vitalícia, considerando o cumprimento dos requisitos do art. 31, da Lei nº 9.656/98. Busca, assim, seja garantida a manutenção das mesmas condições de cobertura assistencial até então gozadas, em caráter vitalício.

Em contestação (ID 10493679), a requerida informa que, segundo informações prestadas pela empresa estipulante (Odebrecht), foi garantida a manutenção do autor e sua família ao plano pelo período de 08 anos e 06 meses, pois segundo consta no referido documento o mesmo não contribuiu por período superior a 10 anos.

A sentença (ID 10493698) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10493705), reiterando que contribuiu para o plano de saúde ofertado pela requerida por 08 anos e 06 meses, mas também para a Unimed Costa do Sol por mais 54 meses, ou seja, suplantaria o prazo previsto no art. 31, da Lei nº 9.656/98.

A demandada apresentou contrarrazões (ID 10493708), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Em se tratando de permanência de ex-empregado aposentado no plano de saúde coletivo, incide sobre a hipótese a Tese fixada no Tema Repetitivo 1.034 do C. STJ, que assim dispõe:

Questão submetida a julgamento: Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.

Tese Firmada: a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."

b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências."

c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências."

Portanto, para que o autor faça jus à permanência vitalícia no plano de saúde, é necessária a comprovação de que houve contribuição, ininterrupta ou não, por, no mínimo, 10 (dez) anos, em decorrência de vínculo empregatício, conforme art. 31 da Lei 9.656/1998,
in verbis:

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

O art. 5º, da RN nº 488/2022 da ANS (que substituiu a RN nº 279/2011) também traz a mesma disposição:

“É assegurado ao ex-empregado aposentado que contribuiu para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.656, de 1998, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”.

Verifica-se, ainda, o entendimento consolidado pelo C. STJ, pelo qual consignou como requisito que as contribuições sejam decorrentes de vínculo empregatício com uma mesma empresa, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO APOSENTADO. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N.º 9.656/1998. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ APRECIADO SOB O RITO DO JULGAMENTO REPETITIVO. TEMA N.º 1.034. SOMA DE CONTRIBUIÇÕES EM DIFERENTES EMPRESAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do Tema n.º 1.034 do STJ, a contribuição pelo prazo de 10 (dez) anos deve ser contabilizada, ainda que somados os períodos contributivos, para fins de manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial. Entretanto, tal contribuição deve ocorrer perante o mesmo empregador.

2. O art. 25. da Resolução Normativa n.º 279 da ANS, vigente à época dos fatos aqui discutidos e que dispõe sobre a regulamentação dos arts. 30 e 31, ambos da Lei n.º 9.656/98, estabelecia que somente pode haver a soma de períodos em diferentes vínculos empregatícios caso haja fusão, incorporação, cisão ou transformação de empresas, o que não é o caso.

3. No caso, não há que se falar em soma de períodos contributivos em diferentes empregos/empresas, mormente porque a lei dos planos de saúde não previu tal hipótese.

4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.599.386/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

No caso em tela, divirjo do posicionamento da magistrada de piso. Isto porque, em que pese tenha sido considerado apenas o vínculo empregatício com a empresa Odebrecht pelo período de 03/08/2008 a 06/03/2017 para fins de cálculo da permanência do plano, o autor também laborou na empresa em questão entre 01/08/1999 a 22/01/2001.

Considerando-se o entendimento acerca da possibilidade de soma dos períodos contributivos, desde que decorrentes de vínculo empregatício com a mesma empresa, evidente que o autor preenche os requisitos do art. 31,
caput
,
da Lei 9.656/1998, tendo em vista que a soma dos períodos citados acarreta em 10 anos de contribuição.

Assim, entendo que os requisitos foram devidamente comprovados pelo ora recorrente, sendo possível a manutenção de seu plano de forma vitalícia, assumindo o mesmo o pagamento integral das mensalidades.

Colhe-se da jurisprudência:

PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO COMO BENEFICIÁRIA DE PLANO EMPRESARIAL COLETIVO. ART. 31 DA LEI 9.656/98. Ação ajuizada pelo beneficiário pretendendo a sua manutenção no plano de saúde firmado entre a ré e sua antiga empregadora. Sentença de procedência. Apelo da requerida. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva da operadora do plano de saúde. Única com condições de cumprir o determinado pelo art. 31 da Lei 9.656/98. Relação direta entre as partes. Preliminar afastada. Denunciação da lide à empresa estipulante. Impossibilidade. 2. Prescrição. Não ocorrência. Inaplicabilidade de prescrição ânua. Ausência de previsão específica. Art. 205 do CC. Prazo decenal. Prescrição não configurada. Precedentes. 3. Alegação de supressio. Mero decurso do tempo não deflagra ocorrência de supressio, que se diferencia da prescrição pela exigência de conduta contrária ao exercício do direito, de modo que a tentativa posterior de efetivação do direito atente contra a expectativa gerada anteriormente. Supressio não verificada.
4. Contribuição do empregado para custeio do plano. Mensalidades pagas integralmente pela antiga empregadora que caracterizam parte de seu salário in natura. Art. 30, § 6º da Lei 9.656/98 não aplicável ao caso. Empregado demitido sem justa causa, após aproximadamente 36 anos de vínculo empregatício. Contribuição com o plano de saúde em período superior ao necessário para sua manutenção vitalícia na condição de beneficiário
. Requisitos legais atendidos. 5. Recurso desprovido. (TJ-SP 10041353120168260405 SP 1004135-31.2016.8.26.0405, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 27/02/2018, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
AUTOR APOSENTADO E POSTERIORMENTE DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. CONTRIBUIÇÃO POR MAIS DE 10 ANOS . OPÇÃO DO EX-EMPREGADO À PERMANÊNCIA NO PLANO. FALHA DAS RÉS QUE PROMOVERAM A EXCLUSÃO DO PLANO DO AUTOR E SEUS DEPENDENTES
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DECLARANDO QUE OS AUTORES E SEUS DEPENDENTES FAZEM JUS À MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE, BEM COMO CONDENANDO AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$7.000,00 PARA CADA AUTOR . 1. Alegação de ilegitimidade da ré Transporte Excelsior que resta afastada, posto que se confunde com o próprio mérito, uma vez que a ré Unimed sustenta que a exclusão do plano de saúde dos autores foi requerida pela empresa, por "problemas financeiros", tendo a mesma deixado de enviar o formulário da RN279, o que impediu a formalização do contrato de inativo junto a ANS. 2. Autor que trabalhou para a empresa Transporte Excelsior desde 01/11/2004, tendo sido aposentado por tempo de serviço em 29/10/2015 e continuado a laborar até 09/08/2016, quando ocorreu sua demissão sem justa causa . Em março de 2005, aderiu ao plano de assistência médica coletivo empresarial oferecido pela ré Unimed, tendo contribuído com parcelas mensais por um período superior a dez anos, sendo certo que sua esposa, ora 2ª autora, e sua filha eram suas dependentes no plano. 3.
Hipótese que se subsume à norma do artigo 31, da Lei nº 9.656/98, de acordo com a qual o empregado que se aposenta pode manter o plano de saúde coletivo, inclusive para os dependentes inscritos à época em que vigente o vínculo de trabalho, nas mesmas condições, se contribuinte por mais de 10 anos, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade
. 4. Não obstante o direito de permanência no plano de saúde, os autores tiveram o seguro cancelado. 5. Após análise detida dos documentos, conclui-se que a ex empregadora do autor em nenhum momento informou à Operadora do Plano de Saúde que se tratava de empregado aposentado, com mais de 10 anos de contribuição para o plano, e que, portanto, tinha o direito de permanência no plano de saúde, nas mesmas condições de quando estava na ativa . 6. Por sua vez, conforme bem registrou a sentença, "a Unimed não agiu com cuidado e precaução ínsitos às relações de consumo, após receber do autor manifestação de vontade de manutenção do plano de saúde por sua condição de aposentado, com mais de 10 anos de pagamentos das mensalidades [...]". 7. Artigo 11 da Resolução Normativa n.º 279/2011 da ANS que é explícita ao mencionar que a Operadora, ao receber comunicação de exclusão do beneficiário do plano de saúde, deve solicitar à empresa empregadora informações sobre se tratar de exclusão por demissão ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria, e, ainda, se o ex empregado contribuía para o pagamento do plano e por quanto contribuiu, se for este o caso . 8. Ambas as rés incorreram em falha, devendo ser responsabilizadas pela indevida exclusão dos autores do plano de saúde. 9. Quanto ao dano moral, restou configurado . Angústia e sofrimento experimentados pela parte autora que são induvidosos, ante a preocupação e desgaste emocional advindos da incerteza de ter a cobertura do plano de saúde em caso de eventual necessidade. 10. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. 11 . Quantia arbitrada em R$ 7.000,00 para cada autor que deve ser mantida vez que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente e adequada a reparar o dano extrapatrimonial sofrido pelos demandantes. Súmula nº 343 do TJRJ. 12 . Manutenção da sentença que se impõe. 13. Pequena alteração na sentença, de ofício, para que sejam alterados os honorários sucumbenciais a fim de se adequar ao parágrafo 2º do artigo 85 do CPC, uma vez que, tendo havido condenação, deve ser esse o parâmetro para fixação da verba. RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0001889-87.2017.8.19 .0066 2023001114187, Relator.: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 22/02/2024, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 23/02/2024).

Concluo, assim, pela reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença prolatada no ID 10493698, a fim de julgar procedente o pedido inicial e garantir ao autor a
manutenção das mesmas condições de cobertura assistencial até então gozadas, em caráter vitalício, com pagamento integral, pelo mesmo, das mensalidades correspondentes. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)